Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727472-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO BARROS DE OLIVEIRA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Não Conhecimento do Recurso – Majoração dos Honorários – Cabimento – Acolhimento RICARDO BARROS DE OLIVEIRA opõe Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática de ID 69807047, a qual não conheceu do recurso de Apelação interposto pela parte embargada, sustentando, para tanto, a existência de omissão no julgado, pois deixou de majorar os honorários sucumbenciais. Intimada, a parte embargada requereu o desprovimento do recurso, conforme petição de ID 70586708. Pois bem. Conheço dos Embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como os acolho, por realmente vislumbrar a omissão apontada pela embargante, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, e seguido por esta Oitava Turma Cível, haverá majoração dos honorários sucumbenciais quando houver o “não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017). Assim, ACOLHO os Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator